Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723589-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRACA MARIA IBIAPINA SOBRAL, SERGIO RAFAEL IBIAPINA SOBRAL, SERGIO GABRIEL IBIAPINA SOBRAL, SERGIO DANIEL IBIAPINA SOBRAL, ESPOLIO DE MARIA DALVA LOUREIRO CORREIA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição e os documentos de ID’s 23212274, 23212276, 23212277, 23212278 e 23212279. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator